Tribunal: STF
Processo: RE 87531
Classe: RE
Órgão julgador: CORDEIRO GUERRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1978-02-28
Data de publicação: 1978-02-28

Ementa:
HONORARIOS DE ADVOGADO.
INEXISTINDO CONDENAÇÃO, NÃO HAVIA COMO INCIDIR, NA ESPÉCIE, O
PARAGRAFO 3 DO ART. 20 DO CPC, MAS O SEU PARAGRAFO 4, COMO O
RECONHECEU O ACÓRDÃO RECORRIDO.
HONORARIOS MODICOS NÃO SE EQUIPARAM A HONORARIOS IRRISORIOS.
RE NÃO CONHECIDO.